Tribunal: STF
Processo: RHC 214130
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Jair Oliveira dos Santos contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 694.136/RS, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal).



    A defesa sustenta, em síntese, excesso de linguagem da pronúncia relativamente à legítima defesa, o que entende capaz de influenciar os jurados.



    Requer o deferimento de liminar para suspender o processo-crime e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade do acordão proferido pelo TJRS



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Conforme é do sistema processual penal, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, desde que com razoável grau de certeza da imputação. 



    2. Não se verifica a ocorrência de excesso de linguagem, pois a pronúncia abordou apenas os elementos de prova que colocam dúvida sobre a tese de legítima, especialmente a prova testemunhal, não se observando incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    3. Agravo regimental improvido.” (Doc. 37).



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ afastou a suposta nulidade arguida pela defesa, porquanto considerados apenas elementos de prova sem manifestação alusiva ao juízo de culpa do acusado.



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão da Corte. Ademais, divergir dessa conclusão demandaria necessariamente o reexame do acervo fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    A esse respeito, anoto:



“PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO. A conclusão sobre não ensejar o caso a absolvição sumária, considerada a legítima defesa, pressupõe análise dos parâmetros do episódio criminoso, não cabendo versar, no que razoável a fundamentação, excesso de linguagem.(HC 118052, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 27/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 17-08-2017 PUBLIC 18-08-2017)”



“4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 



(...)



6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 136935 AgR, Relator(a): minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente